Tribunal: TJDFT
Processo: 0734639-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734639-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: ALECIO QUEIROZ LEAO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda – Sicoob Executivo contra a decisão de indeferimento do pedido de realização de pesquisa pelo sistema Sisbajud no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0708605-95.2023.8.07.0007 (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da realização de diligência por meio do sistema Sisbajud (modalidade “teimosinha”). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação, por meio de consulta ao sistema Sisbajud. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 199148923, que determinou a suspensão até 5/06/2025 (cédula de crédito bancário). Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a jurisprudência pátria admite a reiteração da diligência quando transcorrido lapso temporal razoável que possibilite a alteração da situação econômica do Agravado”; (b) “o Agravado já teve diversas oportunidades extrajudiciais, bem como judiciais, por estes autos, em realizar a quitação ou até mesmo a renegociação do montante devido, permanecendo, ainda assim, inerte”; (c) “indeferir o pedido sobre as alegações avençadas vai totalmente contra os princípios da cooperação e as medidas implementadas pelo Conselho Nacional de Justiça”; (d) “verifica-se a probabilidade do direito alegado, uma vez que a presente ação versa sobre título executivo judicial e comprova a existência de débito devido pelos Agravados. Ademais, a "teimosinha" é um mecanismo reconhecido e legitimado tanto por este E. Tribunal de Justiça quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstrado na fundamentação apresentada” Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “que seja deferida a penhora dos bens do Agravado, em forma de teimosinha (repetição programada) no sistema SISBAJUD, pelo prazo de 60 (quarenta e cinco) dias, com inscrições de bloqueios diários”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença, cujo título executivo judicial teria sido constituído m decorrência de homologação de acordo. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No entanto, ainda que se entenda pela viabilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, deve ser observado o princípio da razoabilidade a ser individualmente considerado (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011). No caso concreto, constata-se que a última busca de bens, por intermédio do sistema informatizado (Sisbajud), teria sido realizada, em 22 de agosto de 2024, após determinação judicial desta Segunda Turma Recursal por meio de decisão proferida no agravo de instrumento n.o 0726898-03.2024.8.07.0000 (id 208498264). Nesse quadro fático e processual, em razão do hiato temporal, desde a última pesquisa de ativos financeiros, não se mostra razoável permitir a realização de nova perquisição, sobretudo porque a parte agravante não teria comprovado eventual alteração da situação econômica da parte devedora em decorrência do curto lapso temporal. Nesse sentido é o entendimento desta Segunda Turma Cível (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. REQUERIMENTO DE BUSCA REITERADA PELO SISBAJUD. TEIMOSINHA. CURTO LAPSO TEMPORAL DESDE AS ÚLTIMAS PESQUISAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DE ÊXITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar sentença que indeferiu a realização de pesquisa via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. II. Questão em discussão. A controvérsia recursal consiste na análise do cabimento de pesquisa pelo SISBAJUD de forma reiterada (teimosinha). III. Razões de decidir. A reiteração de diligências no sistema SISBAJUD para penhora de ativos financeiros do Executado sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. O período mínimo de 1 (um) ano para reiteração da diligência emerge de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o). 5.1. No caso, constata-se que o lapso temporal desde a última consulta é inferior a um ano, portanto, deve ser indeferida a busca. Os Agravantes deixaram de apontar qualquer dado concreto que revelasse a plausibilidade ou o resultado prático da diligência. 6.1. Não houve demonstração de realização de qualquer diligência para localizar bens do executado, limitando-se a pedir a busca através dos cadastros eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário. IV. Dispositivo. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “Não é cabível a realização de pesquisa de bens do Executado via SISBAJUD quando curto o lapso temporal entre a última pesquisa realizada, e ausente a indicação da plausibilidade da medida.” __________ Dispositivos relevantes citados: Art. 854 CPC. (Acórdão 1970183, 0742434-54.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 13.02.2025, publicado no DJe: 27.02.2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. "TEIMOSINHA". TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO INFERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de determinação de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do Sisbajud, com o objetivo de descobrir bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. No caso em exame não deve ser admitida a reiteração de penhora, por meio do Sisbajud, com o emprego da funcionalidade denominada “teimosinha”, diante da ausência de transcurso de lapso de tempo razoável desde a última pesquisa. Por essa razão a penhora em questão, determinada pelo Juízo singular, deve ser desconstituída. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1958890, 0720212-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 22.01.2025, publicado no DJe: 05.02.2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator